Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Honorários advocatícios. O acórdão embargado foi omisso em relação aos honorários advocatícios, cabíveis na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os quais agora se fixa no valor de R$800,00. Embargos de declaração que se dá provimento para condenar o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual acima.
3 – Recurso conhecido e provido.